Tribunal: STF
Processo: Rcl 84131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Interpretação do art. 840, § 1º, da CLT. Inaplicabilidade do verbete vinculante. Ausência de estrita aderência. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Rejeição com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC). 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual foi negado seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, por suposto afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, pela Justiça do Trabalho.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao entender que a decisão da Justiça do Trabalho realizou mera interpretação sistemática do art. 840, § 1º, da CLT, sem declarar sua inconstitucionalidade ou afastar sua incidência, não havendo aderência da decisão com os termos da Súmula Vinculante nº 10.

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC.

    4. O acórdão embargado enfrentou de forma explícita a controvérsia central da reclamação, ao afirmar que a Justiça do Trabalho interpretou o art. 840, § 1º, da CLT, em conjunto com o sistema processual trabalhista, que prevê fase de liquidação para apuração do valor exato da condenação. Concluiu-se, expressamente, que a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo nem afastou sua incidência com fundamento constitucional, mas realizou exegese sistemática da norma infraconstitucional, o que não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10.

    5. A existência de voto divergente não caracteriza omissão do voto vencedor, pois o acórdão reflete a posição majoritária, inexistindo dever de rebater, individualmente, os fundamentos do voto vencido.

    6. A embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia e fazer prevalecer a tese minoritária, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e com os limites da reclamação constitucional.

    7. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de julgamento unânime.